Tribunal: TJDFT
Processo: 0718904-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
I - AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES POR PERDA DE CLIENTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

II - AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0718904-89.2022.8.07.0000. DELIMITAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. PRETENSÃO NÃO DECIDIDA NA DECISÃO OBJURGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE.

III - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISTORÇÃO VERIFICADA NA INTERPRETAÇÃO DADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA À NORMA INDIVICUAL CONCRETIZADA NO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSÁRIA CONSIDERAÇÃO DO QUE CONCRETAMENTE ASSENTOU O ACÓRDÃO EXEQUENDO. JULGADO QUE FIXA PARÂMETROS GENÉRICOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR LUCROS CESSANTES. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE SEJAM PONTUALMENTE IDENTIFICADOS NO CONJUNTO PROBATÓRIO ELEMENTOS ADEQUADOS À QUANTIFICAÇÃO DO VALOR A INDENIZAR. DEVER DE REPARAÇÃO SOMENTE EXIGÍVEL SE EFETIVAMENTE DEMONSTRADA AS POSSIBILIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS CONCRETAS PARA AFERIÇÃO DESSA ESPÉCIE DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR À PARTE EX ADVERSA O DEVER RESSARCIR LUCROS CESSANTES SEM QUE PROVA HAJA DOS ALEGADOS EFEITOS DANOSOS ADVINDOS DA AÇÃO OU OMISSÃO ATRIBUÍDA AO OFENSOR.

IV - AUSENTE, NOS AUTOS, QUALQUER ELEMENTO DE CONVICÇÃO QUE PERMITA, SEGUNDO MÉTODO RACIONAL DE APURAÇÃO, IDENTIFICAR O DANO ALEGADO, MANIFESTO QUE O DEVER DE INDENIZAR DEVE SER AFASTADO. FALTA DE PROVAS ESPECÍFICAS E OBJETIVAS COM APTIDÃO PARA AUTORIZAR, DE CONFORMIDADE JUSTIFICADOS CRITÉRIOS OU DIRETIVAS, A CONTABILIZAÇÃO DE PREJUÍZO A SER INDENIZADO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES.

V - PERDA DE FATURAMENTO POR PERDA DE CLIENTES. DANOS DIRETOS OU INDIRETOS NÃO COMPROVADOS. LAUDO PERICIAL. DOCUMENTO TÉCNICO QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A FAZER PROVA DOS ALEGADOS LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DESSA ESPÉCIE DE PREJUÍZO SER APURADA COM BASE EM PARÂMETROS COMPUTADOS NO CÁLCULO DE VALOR DIVERSO TAMBÉM APURADO A TÍTULO DE PREJUÍZO POR PERDA DE FATURAMENTO. INACEITÁVEL DUPLA CONSIDERAÇÃO DE UM MESMO EVENTO PARA APURAR MODALIDADES DIVERSAS DE INDENIZAÇÃO.

VI - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721164-42.2022.8.07.0000, INTERPOSTO PELA EXECUTADA, CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0718904-89.2022.8.07.0000, TAMBÉM INTERPOSTO PELA EXECUTADA, CONHECIDO EM PARTE E, NO MÉRITO, PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0721191-25.2022.8.07.000, INTERPOSTO PELA EXEQUENTE, PREJUDICADO.

1. Carece de interesse a pretensão formulada no agravo de instrumento n. 0718904-89.2022.8.07.0000 para “delimitar os lucros cessantes a 8% do faturamento”, ou para determinar que essa indenização seja calculada “a partir do método comparativo, aferindo o potencial de obtenção de lucros da BC Comércio a partir da lucratividade de empresas com tamanho e perfil semelhante à Agravada”, visto que a decisão impugnada no referido recurso nada decidiu quanto a aludidos pontos. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso firmado.

2. Representa inaceitável bis in idem calcular indenização para a dita perda de clientes sob idêntico parâmetro da computada para contabilizar outras indenizações indicadas como devidas, visto que em ambas foram considerados fatores relativos a perda de faturamento.

3. Atenta contra a lógica do razoável a metodologia de cálculo que adota fórmula que desconsidera – na apuração de prejuízo por “perda de clientes” – a inexistência de quaisquer evidências específicas e concretas referentes a essa alegada perda e absurdamente considera como componente a mera suposição de que existiam clientes que deixaram de sê-lo em decorrência do inadimplemento contratual.

4. Agride os mais elementares postulados jurídicos, por abusividade, aferir prejuízos a partir de aleatória suposição pela dupla consideração de um mesmo evento – o faturamento da empresa –, o qual, conquanto já considerado para cálculo de outra modalidade de indenização, passa a ser, uma segunda vez, computado para cálculo de indenização por perda de clientes por lucros cessantes.

5. Caso concreto em os cálculos elaborados pelo expert nomeado pelo juízo não foram apurados com base em premissas de cálculo objetivamente aferíveis e circunstâncias de fato razoavelmente presumíveis. Hipótese em que a autora não foi capaz de comprovar a alegada “perda de clientes”.

6. Somente por compreensão sistêmica das razões de decidir e do resultado alcançado será possível concreta e racionalmente viabilizar a operacionalização do julgado exequendo, porquanto o significado de sua conclusão não advém imediatamente do texto que a expressa. Isso porque determinação alguma há no acórdão liquidando para que seja quantificada imprescindível, destarte, a determinação de seu sentido objetivo de existência do dever de indenizar vinculado à apuração de prejuízos, o que há de ser atingido pelo cuidadoso exame do objeto de cognição e do conjunto probatório reunido aos autos. 6.1 Assim, apesar da possibilidade reconhecida de serem indenizados lucros cessantes, não estando em definitivo e objetivamente evidenciados os prejuízos decorrentes da alegada perda de faturamento por perda de cliente, não tem cabimento impor à empresa executada o dever de recompor o patrimônio da exequente à conta dessa modalidade de indenização.

7. Recurso da empresa ré The Valspar Corporation Ltda., agravo de instrumento n. 0721164-42.2022.8.07.0000, conhecido, preliminar rejeitada. No mérito, provido. Recuso n. 0718904-89.2022.8.07.0000, também da empresa The Valspar Corporation Ltda., em parte conhecido e, no mérito, provido. Prejudicado o agravo de instrumento n. 0721191-25.2022.8.07.000 interposto por BC Comércio Participações e Representações Ltda. – ME.